Tribunal: TJDFT
Processo: 0740822-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740822-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: THEMISTOCLES MARTINS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS BRITO FECHINE ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE THEMISTOCLES MARTINS JÚNIOR contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília (ID 69254726) que, nos autos de ação ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 165.944,27. Em suas razões (ID 69254728), alega que: 1) há discrepância entre o microfilme da época da assinatura do contrato e o apresentado nos autos, com a adição de informações que não foram apresentadas ao consumidor; 2) a utilização de um contrato posterior à data da contratação viola a boa-fé objetiva e o dever de informação, além de constituir possível má-fé processual; 3) “A tela de autoatendimento apresentada nos autos limita-se a exibir o número de parcelas e o valor correspondente, sem detalhar as cláusulas contratuais ou esclarecer pontos cruciais sobre responsabilidades e garantias envolvidas.”; 4) a sentença foi omissa, por não considerar a possibilidade de existência de seguro prestamista: é necessário o envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep); 5) a cobrança de juros e comissão de permanência após a morte do mutuário é incompatível com o contrato de empréstimo consignado, já que a obrigação de pagamento está vinculada à existência de rendimentos provenientes da folha de pagamento; 6) a responsabilidade do espólio somente se estabelece após a sua notificação. Requer o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória ou sua reforma, haja vista a ilegalidade dos encargos cobrados. Preparo recolhido (ID 69254729/69254730). Contrarrazões apresentadas (ID 69254732). O julgamento foi convertido em diligência para “que autor apresente a documentação original do contrato, bem como para que comprove a ciência do de cujus quanto aos termos do acordo. Simultaneamente, oficie-se a Susep para que apresente a documentação disponível referente ao contrato.” (ID 70083643). A diligência foi infrutífera com relação à Susep: não foi possível realizar sua intimação. Quanto ao Banco do Brasil, o prazo transcorreu em branco. Foi determinada a realização de nova intimação à Susep, que foi realizada (ID 70856431). As seguradoras Sudaseg e Bradesco Seguros se manifestaram no sentido de não existir contrato de seguro em nome do falecido (ID 71522326 e 71580160). Intime-se o Banco do Brasil para, no derradeiro prazo de 5 dias, apresentar: 1) o contrato original do empréstimo celebrado com Themistocles Martins Júnior, no ano de 2015 (primeira parcela debitada em 08/2015); 2) o contrato original da Renovação de Consignação (operação 852526771); e 3) documento que demonstre a existência ou inexistência de seguro prestamista em nome do de cujus. Em caso de a contratação ter sido realizada de forma remota, apresentar toda a documentação comprobatória da ciência do falecido quanto aos termos do acordo. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator